Tribunal: TJPA
Processo: 0010799-09.2017.8.14.0013
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0010799-09.2017.8.14.0013

AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS FERNANDES DIAS FILHO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O agravante pretende rediscutir os fundamentos pelos quais foi negado provimento à apelação por meio de agravo interno.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – O agravo interno é cabível, ou não, contra decisão colegiada que nega provimento à apelação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – O recurso é incabível na espécie, tendo em vista que só se presta para provocar o reexame de decisões monocráticas, nos temos do art. 226 do Regimento Interno desta Corte, motivo pelo qual deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Custos legis.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ROBERTO CARLOS FERNANDES DIAS FILHO opôs, com fundamento no art. 226 do Regimento Interno desta Corte, AGRAVO INTERNO contra o Acórdão nº 21253857 que decidiu a apelação interposta nos presentes autos e de minha relatoria.

O agravante aduz que não foi reconhecida sua semi-imputabilidade e as provas são insuficientes para demonstrar seu envolvimento no crime .

Pede o provimento do recurso para ser absolvido ou ver reduzida sua pena.

O Custos legis opinou pelo não conhecimento do agravo interno, por ser manifestamente incabível na espécie.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preliminar de não conhecimento do recurso

Analisando os autos, constata-se que o recorrente interpôs agravo interno contra decisão colegiada que negou provimento a apelação.

Todavia, o recurso é incabível na espécie, tendo em vista que só se presta para provocar o reexame de decisões monocrática, nos temos do art. 226 do Regimento Interno desta Corte, motivo pelo qual deve ser acolhida a preliminar.

Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/02/2025